Tribunal: TJES
Processo: 5001063-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001063-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELLA CHRISTINA BENICIO

APELADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo, ainda, a ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo do Brasil S/A.

A apelante alegou violação ao dever de informação e abusividade na atualização do saldo devedor com base na Tabela FIPE, sem previsão contratual, além de pagamento a maior, pleiteando repetição em dobro, restituição imediata do fundo de reserva e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o Banco Cooperativo do Brasil S/A deve integrar o polo passivo da demanda;

(ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação e abusividade na forma de atualização contratual;

(iii) determinar se a apelante tem direito à restituição imediata das parcelas pagas, inclusive do fundo de reserva;

(iv) verificar se estão configurados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco Cooperativo do Brasil S/A possui personalidade jurídica distinta e não demonstrou participação na contratação ou na gestão dos consórcios, inexistindo comprovação da alegada intermediação. Correta a sentença ao reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

O contrato de adesão e os quadros resumos apresentam de forma clara as informações sobre índice de atualização, base de cálculo das prestações, taxa de administração, fundo de reserva e encargos, inexistindo violação ao dever de informação.

A desistência da apelante enseja a restituição das parcelas pagas, com dedução proporcional da taxa de administração, mas não autoriza a restituição imediata, devendo observar o entendimento do STJ em recurso repetitivo (REsp nº 1.119.300/RS – Tema 312), que fixa a devolução em até 30 dias após o encerramento do grupo.

O desconto do fundo de reserva é legítimo, tendo em vista a contemplação da apelante e a demonstração de prejuízo ao grupo consorciado, conforme precedentes do STJ e do TJES.

Não caracterizada situação vexatória ou humilhante, a desistência do consórcio não gera danos morais, tratando-se de mero dissabor inerente ao risco do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Banco Cooperativo do Brasil S/A é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

O contrato de consórcio apresentou de forma clara as informações essenciais, inexistindo violação ao dever de informação.

A restituição das parcelas pagas é devida, mas deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, autorizada a dedução proporcional da taxa de administração e do fundo de reserva.

A desistência do consórcio não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001063-35.2022.8.08.0024

APELANTE:
RAFAELLA CHRISTINA BENICIO

APELADO:
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA E BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por RAFAELLA CHRISTINA BENICIO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES na
ação de anulação/rescisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
por ela ajuizada pela recorrente em face de PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA E BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo, ainda, a ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo do Brasil S/A.

Passo ao exame das questões preliminares.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Suscita a apelante que deve ser reformada a sentença para manter o Banco Cooperativo do Brasil S/A deve figurar no polo passivo, por ter intermediado diretamente a contratação dos consórcios e repassado informações incompletas e incorretas sobre as condições contratuais.

A r. sentença apelada reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco, sob os seguintes fundamentos:

“Conforme documentos carreados aos autos, notadamente os Quadros Resumo e o Contrato de Adesão, a relação jurídica de consórcio foi estabelecida entre a autora e a administradora PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (sucedida pela SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA).

O BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A possui personalidade jurídica distinta e não figurou como parte contratante nem como gestor do grupo de consórcio.

Não havendo, então, comprovação de participação direta do BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A nos atos que fundamentam a pretensão autoral, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

(...)”

Sendo assim, a parte apelante não comprovou a alegada intermediação realizada pela instituição financeira no negócio jurídico de contratação dos consórcios objeto dos autos.

Nas razões recursais, a recorrente limitou-se a apresentar afirmações genéricas que contratou o consórcio junto ao Banco, porém, todas as provas produzidas e documentos colacionados estão relacionados à Administradora do Consórcio, pessoa jurídica distinta.

Logo,
deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Sicoob.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, sustenta a apelante que houve manifesta violação ao dever de informação, pois não teve acesso aos contratos e não foi alertada sobre a forma de atualização do saldo devedor.

Alega que a atualização do débito com base na Tabela FIPE, sem previsão contratual expressa, é abusiva e desequilibrada, ferindo os princípios do CDC;

Defende que quitou integralmente quatro cotas de consórcio, pagando, por cota, valores significativamente superiores aos efetivamente devidos, totalizando um pagamento a maior de R$121.690,10 (cento e vinte e um mil, seiscentos e noventa reais e dez centavos).

Argumenta que a repetição do indébito deve ser feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé das demandadas.

Aduz que os valores pagos antecipadamente, a título de fundo de reserva, também devem ser restituídos ao final do contrato.

Por fim, sustenta que a diferença entre o valor contratado e o efetivamente cobrado em tão curto período é desproporcional e carece de fundamentação jurídica válida.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença condenando ambos os recorridos à repetição do indébito em dobro e à devolução dos valores pagos a maior, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem,
em primeiro lugar, frisa-se que o consórcio é uma modalidade diferenciada de contrato, regulamentado pela Circular nº 3432/09 do Banco Central do Brasil e pela Lei nº 11.795/08, por meio do qual há a reunião de pessoas para aquisição de determinado serviço ou bem por meio de autofinanciamento.

Trata-se de modalidade contratual em que, para aquisição do bem ou serviço, deve o consorciado ser sorteado ou realizar um lance, sendo que, no caso deste último, há a oferta de um valor mínimo como forma de adiantamento das parcelas do consórcio.

Fixado isso, a causa de pedir da petição inicial consiste na violação ao dever de informação e na abusividade quanto à incidência dos encargos que gerou um aumento substancial do débito. Assim, requereu a rescisão dos contratos, a restituição em dobro dos valores pagos, a devolução imediata do fundo de reserva e indenização por danos morais.

Todavia, o acervo probatório colacionado não evidencia qualquer irregularidade na conduta da Administradora de Consórcio, haja vista que os quadros resumos dos respectivos grupos (Id’s 15315459 a 15315462) apresentam de forma clara e expressa a ciência quanto ao contrato de adesão do consórcio [4 - Declarações do Consorciado - (1)].

Outrossim, o contrato de adesão do consórcio de veículos estabelece todas as informações que a autora, ora apelante, afirma que não foram fornecidas, tais como o índice de atualização do valor do bem de referência e da carta de crédito (item 6.), a base de cálculo das prestações (item 7.), a composição da prestação mensal (item 8.), a taxa de administração (item 11.), o fundo de reserva (item 14.) e a previsão de outros pagamentos (item 15.).

Nesse ponto, o reconhecimento da posição de consumidora não importa em presunção automática de vulnerabilidade técnica ou jurídica, devendo ser examinadas as particularidades do caso concreto, não sendo crível a afirmação de que a autora/apelante, advogada em causa própria, que não possui capacidade de interpretação de instrumentos contratuais ou conhecimento jurídico sobre a modalidade de consórcio.

Portanto, está devidamente comprovado o fornecimento pela Apelada das informações essenciais à contratação do consórcio.

Diante disso, restou incontroversa a desistência da parte apelante em continuar com o contrato de consórcio. Neste caso, independente do motivo determinante para esta conclusão, é devida a restituição dos valores pagos pelo apelado à administradora do pacto.

Relativamente aos descontos contratuais, devida a dedução tão somente da taxa de administração de forma
proporcional
ao tempo de efetiva gestão pela recorrente.

No tocante à exclusão do desconto do fundo de reserva, melhor sorte não assiste à parte apelante, eis que tendo sido contemplada, é devida a incidência da cláusula penal diante da demonstração de prejuízo ao grupo consorciado (Cf. AgInt no AREsp n. 1.943.561/STJ e TJES; AC 0023622-13.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/09/2020; DJES 16/11/2020).

Quanto ao prazo para que a restituição seja realizada, saliento que a matéria restou debatida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS (Tema n° 312), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual o Ministro Luis Felipe Salomão, em seu voto condutor, bem tratou da questão nos seguintes termos:

Se, por um lado, a restituição das parcelas pagas é medida que se impõe, para que não haja, por parte da administradora de consórcios, enriquecimento ilícito, por outro, a devolução imediata pretendida pelo consorciado causaria uma surpresa contábil ao grupo, que deve se recompor, no sentido de reestruturar o valor das prestações devidas pelos demais participantes, ou, até mesmo, a extensão do prazo de contemplação. Ou seja,
a

devolução imediata dos valores vertidos do consorciado desistente/desligado constitui uma despesa imprevista, que acaba onerando o grupo e os demais consorciados
(grifei).

Assim, ante a possibilidade do enriquecimento ilícito da empresa administradora ou a surpresa contábil dos consorciados, o Colendo STJ entendeu por bem em construir a tese em que haveria a devolução do valor, porém não de imediato, mas em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Cito excerto do julgamento:

[...] 1.

Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (REsp nº 1.119.300/RS, Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010 - destaquei).

Por fim, quanto à indenização por danos morais, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

Logo, não evidenciada a existência de qualquer episódio de caráter humilhante e vexatório, conclui-se que o mero dissabor causado é inerente ao risco de quem se submete à complexidade das negociações do mercado, não sendo a desistência do consórcio, por si só, suficiente para trazer abalos íntimos à parte apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão dos contratos de consórcio e determinar a restituição dos valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, autorizada a dedução da quantia referente à taxa de administração de forma
proporcional
ao tempo de efetiva gestão pela apelada e o desconto do fundo de reserva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarar a rescisão dos contratos de consórcio e determinar a restituição dos valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, autorizada a dedução da quantia referente à taxa de administração de forma proporcional ao tempo de efetiva gestão pela apelada e o desconto do fundo de reserva.